Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711500-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GEORGE HONORIO LIMA DE OLIVEIRA, NAIARA ARAUJO DA COSTA VELOSO D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para julgamento. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 15 de janeiro de 2025 17:18:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador